Tribunal: STF
Processo: AR 2056
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev) ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, contra Conceição Orofino da Luz Fontes, buscando ver desconstituído, ao argumento de violação a literal disposição de lei (CPC/1973, art. 485, V), pronunciamento formalizado no AI 645.235.  



    Segundo narra, na origem, a parte ré impetrou mandado de segurança por meio do qual, com base no art. 40, §§ 3º e 7º, da Constituição de 1988, na redação dada pela Emenda de n. 20, de 15 de dezembro de 1998, pretendia que a autoridade apontada coatora se abstivesse de proceder a bloqueio sobre pensão por morte, de modo a ser “mantida a totalidade dos proventos do instituidor, se vivo fosse, acrescido das vantagens pessoais, sem qualquer imposição do redutor da EC nº 41/03”.  



    Assinala que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) desproveu apelação manejada contra a sentença concessiva da segurança. Acresce ter sido inadmitido recurso extraordinário interposto de referida decisão e, na sequência, negado provimento ao subsequente agravo de instrumento (AI 645.235).  



    Aponta violação aos arts. 37, XI, da Constituição Federal; 1º, 8º e 9º da Emenda Constitucional (EC) n. 41, de 19 de dezembro de 2003; e 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  



    Sustenta que a decisão rescindenda, ao reconhecer o direito de percepção do benefício previdenciário na totalidade dos vencimentos do instituidor, desrespeitou o teto fixado no art. 37, XI, da Carta Federal, na redação conferida pela Emenda de n. 41/2003.  



    Alertando para a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, afirma ser necessária a redução de vencimentos e remunerações em desacordo com a Carta de 1988, conforme previsão dos arts. 9º da EC n. 41/2003 e 17 do ADCT. Cita precedentes.  



    Sob o ângulo do risco, menciona a possível multiplicação das ações, com impacto na ordem pública.  



    Pede:  



    a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de adequar a pensão por morte da Demandada aos ditames do art. 37, inc. XI da CF até o advento da decisão definitiva de mérito, uma vez que estão presentes os requisitos legais do art. 273 do CPC, conforme demonstrado acima;



    [...]



    d) o conhecimento e a procedência da presente ação, para que seja rescindida a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Eros Grau no Agravo de Instrumento nº 645.235-0, bem como que seja proferido novo julgamento da causa;



    [...]  



    Em 1º de julho de 2008, o ministro Celso de Mello, então Relator, indeferiu o pedido liminar, ante a natureza alimentar da pensão por morte (eDoc 5).  



    A parte ré apresentou contestação com preliminares (eDocs 7 e 9) e impugnação ao valor da causa (eDoc 24, fls. 2-4).   



    Aponta a inépcia da inicial, ao argumento de falta de cumulação dos pedidos rescindendo e rescisório. Aduz violação ao art. 488, II, do Código de Processo Civil de 1973, devido à ausência de recolhimento do depósito previsto na norma. Invocando o princípio da reserva legal, observa que o art. 37, XI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 41/2003, não é autoaplicável, o que revelaria a impropriedade da definição do teto remuneratório mediante ato administrativo do Supremo. Defende a irredutibilidade da pensão, salientando, quanto ao ponto, a inexistência, na época em que a Emenda Constitucional n. 41/2003 entrou em vigor, de lei específica a dispor sobre o subsídio da magistratura e do Ministério Público. Frisa disciplinada a matéria apenas com a edição das Leis n. 11.143 e 11.144, de 16 de junho de 2005, bem assim, em relação ao Ministério Público de Santa Catarina, da Lei estadual n. 13.574, de 29 de novembro de 2005. Assinala a impossibilidade de se atribuir eficácia retroativa à Emenda Constitucional n. 41/2003 de forma a alcançar situações já consolidadas ao tempo de sua edição. Nega estar em causa direito adquirido a regime jurídico, e sim o atingimento de patrimônio jurídico formado no curso do tempo. Realça a conformidade do ato rescindendo com a jurisprudência do Supremo.  



    No que concerne ao valor da causa, anota possuir a ação rescisória conteúdo econômico, de sorte que o montante deve servir de critério à incidência do art. 259 do Código de Processo Civil de 1973. Pede seja atribuído o valor de R$ 73.168,55 (setenta e três mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), considerada a busca por ressarcimento em ação de repetição de indébito, relativo a bloqueio pela parte autora no processo originário.  



    A entidade previdenciária ofereceu réplica (eDoc 13). Assevera ter cumulado os pedidos rescindendo e rescisório. Reportando-se ao art. 35, “i”, da Lei Complementar estadual n.  156, de 15 de maio de 1997, com redação dada pela Lei Complementar n. 161, de 23 de dezembro de 1997, diz ser dispensável o depósito a que se refere o art. 488, II, do Código de Processo Civil de 1973. Esclarece que, enquanto não estipulado o subsídio de ministro do Supremo, observou a disposição contida no art. 8º da Emenda Constitucional n. 41/2003, a preconizar, para efeito do limite fixado no art. 37, XI, da Carta de 1988, a maior remuneração atribuída por lei na data da publicação da emenda. Quanto ao mais, reiterou os termos na inicial.  



    A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se a respeito das preliminares aduzidas (eDoc 17).  



    A parte autora não se manifestou sobre a impugnação ao valor da causa, conforme certificado nos autos (eDoc 24, fl. 30). A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido (eDoc 24, fls. 32-34). O Relator à época, ministro Celso de Mello, julgou improcedente a impugnação (eDoc 24, fls. 37-40) e afastou as preliminares suscitadas em contestação (eDoc 19).  



    Apenas a parte autora apresentou alegações finais (eDoc 21).  



    Em 10 de agosto de 2023, ante o falecimento do representante que vinha recebendo as intimações processuais, determinei a intimação dos demais advogados da parte ré, para, querendo, apresentarem alegações finais (eDoc 27). Reiterei a determinação em 9 de fevereiro de 2024 (eDoc 32).  



    A ré não se manifestou, conforme certificado nos autos (eDoc 33).  



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido do descabimento da ação rescisória (eDoc 30).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Assento a competência do Tribunal para julgar esta ação, nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tendo em vista a pretensão de desconstituir pronunciamento aqui formalizado que solucionou controvérsia versando direito material.  



    No caso, a decisão proferida no AI 645.235 consignou o acerto de ato do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao reconhecer sua harmonia com os precedentes desta Suprema Corte (eDoc 3, fl. 213). Tendo sido manifestado juízo de valor sobre a causa, entendo caracterizada a apreciação da questão de mérito controvertida, surgindo instaurada, por essa razão, a competência para a análise do processo.  



    A ação rescisória foi autuada em 14 de abril de 2008 (eDoc 4), dentro do biênio estipulado pelo art. 495 do Código de Processo Civil de 1973, considerada a certificação do trânsito em julgado do AI 645.235 em 23 de abril de 2007 (eDoc 3, fl. 3). O recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa está dispensado diante da natureza de Fazenda Pública da parte autora, conforme reconhecido nestes autos (eDoc 19).  



    Antes de avançar, ressalto que o Plenário do Supremo já reconheceu assistir ao Ministro Relator “competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021. 



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Passando ao mérito, entendo que a ação não reúne condições de prosperar.  



    O acolhimento de pedido rescisório fundamentado no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 1.870, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).  



    Destaque-se, a par disso, quanto à hipótese de rescindibilidade sob a qual se analisa a demanda, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não houverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).     



    Retomando a discussão em concreto, transcrevo o pronunciamento que se busca desconstituir, formalizado em 21 de março de 2007 (eDoc 3, fl. 213):  



    DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição do Brasil.



    2. O acórdão recorrido estabeleceu a equivalência entre o valor da pensão por morte recebida pela autora e o valor que o servidor receberia se estivesse em atividade, com o fundamento de que a norma contida na antiga redação do art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição, possui aplicação imediata e incondicionada.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o valor pago a título de pensão é o correspondente à integralidade dos vencimentos ou dos proventos do servidor (MI n. 211, RTJ 157/411, AI n. 422.436-AgR, DJ de 5.9.03, RE n. 209.791, DJ de 1.8.97, RE n. 208.182, DJ de 17.10.97).



    Nego seguimento ao agravo com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    [...]  



    Importa ressaltar que o falecimento do instituidor da pensão (ex-Procurador de Justiça estadual) ocorreu em 1º de outubro de 2001 (eDoc 3, fl. 16), isto é, em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003.  



    Com efeito, na época do julgamento em questão, o Supremo entendia que o valor pago a título de pensão deveria corresponder “à integralidade dos vencimentos ou dos proventos do servidor”, visto que o direito à pensão é regido pelas leis vigentes na data do óbito. Se não, vejamos:  



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Pensão por morte. Aplicação da legislação vigente à época do óbito do segurado. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação dos fundamentos. 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a lei que disciplina o recebimento do benefício da pensão por morte é aquela em vigor à época do óbito do segurado. 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 701.324 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2013) 



    CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, § 5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal. II - Agravo regimental improvido.



    (AI 645.327 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de agosto de 2009) 



    1. RECURSO. Extraordinário. Seguimento negado. Decisão agravada. Erro de fato. Reconsideração. Se presente erro de fato na decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, ela deve ser reconsiderada para conhecer do recurso. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Pensão por morte. Benefício integral. Inteligência dos arts. 37, XI, e 40, § 5º (atual § 7º), da CF. Recurso extraordinário improvido. Precedentes. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o benefício da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.



    (RE 491.488 AgR, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso, DJe de 8 de agosto de 2008) 



    Assim, reforçou-se, naquele tempo, a inaplicabilidade da nova regra prevista no art. 40, § 7º, da Constituição de 1988 aos benefícios instituídos anteriormente à Emenda de n. 41/2003, a partir da qual estabelecida a pensão por morte em valor igual ao da totalidade da remuneração ou dos proventos do servidor falecido “até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito”.  



    Entretanto, em que pese à tese assentada nos precedentes que venho de referir e naqueles mencionados no ato rescindendo, segundo a qual o benefício da pensão por morte deveria corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do instituidor, não houve nesses julgados pronunciamento específico a respeito da incidência ou não do abate-teto. Tem-se, portanto, contexto fático diverso do revelado no processo que deu origem à presente ação rescisória, em que, considerada a totalidade dos vencimentos ou proventos do falecido, há superação do teto constitucional.  



    Quanto ao ponto, rememore-se o julgamento, posterior à edição da Emenda de n. 41/2003, do MS 24.875, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no DJ de 6 de outubro de 2006. Na oportunidade, o Supremo consignou não haver direito adquirido contra o estabelecimento de teto constitucional, ressalvando, porém, que os excessos recebidos a título de adicional de aposentadoria não poderiam ser excluídos das remunerações, por força da garantia da irredutibilidade. 



    É dizer, a Corte permitiu o recebimento de excedentes até que os subsequentes reajustes nos subsídios dos ministros do Supremo culminassem por absorvê-los. Desse modo, “conquanto tenha reconhecido, [naquela] oportunidade, a eficácia imediata das modificações operadas pela EC 41/03 no teto de retribuição, o Tribunal repeliu, por afrontosos ao art. 37, XV, da CF, os resultados concretos desta incidência que implicassem retrocesso remuneratório” (RE 609.381, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 11 de dezembro de 2014). 



    Mais tarde, examinando o Tema n. 480 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma versava sobre “a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado”, o Tribunal voltou a se debruçar sobre a questão. 



    O Ministro Relator, então, invocando as razões trazidas no voto vencido no citado MS 24.875 e ressaltando que “nem mesmo concepções de estabilidade fundamentadas na cláusula do art. 5º, XXXVI, da CF, justificam o excepcionamento da imposição do teto de retribuição”, propôs, e o Colegiado acolheu, a seguinte tese:  



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    (RE 609.381, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 11 de dezembro de 2014) 



    Aliás, na mesma ocasião Sua Excelência pontuou:  



    Não há dúvida de que, como acentuou o Min. Sepúlveda Pertence no MS 24.875 e em outros precedentes, a irredutibilidade de vencimentos constitui modalidade qualificada de direito adquirido. Todavia, o seu âmbito de incidência exige a presença de pelo menos dois requisitos cumulativos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira juridicamente ilegítima, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.



    Os excessos eventualmente percebidos fora dessas condições, ainda que com o beneplácito de disciplinas normativas anteriores, não estão amparados pela regra da irredutibilidade. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição, além de se contrapor a noções primárias de moralidade, de transparência e de austeridade na administração dos gastos com custeio, representa uma gravíssima quebra da coerência hierárquica essencial à organização do serviço público. Antes, portanto, de constituir uma modalidade qualificada de direito adquirido, a percepção de rendimentos excedentes aos respectivos tetos de retribuição traduz exemplo de violação manifesta do texto constitucional, que, por tal razão, deve ser prontamente inibida pela ordem jurídica, e não o contrário.



    [...]



    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.  



    A conclusão que se pode extrair da análise do Tema n. 480/RG é a de que, até aquele julgamento, a compreensão acerca da incidência, ou não, do abate-teto sobre os proventos e pensões anteriores à Emenda Constitucional n. 41/2003 estava longe de ser pacífica; afinal, o voto condutor derivou de manifestação vencida de precedente do Plenário da Corte, a configurar, portanto, virada jurisprudencial.  



    Surge pertinente, assim, o enunciado n. 343 da Súmula do Supremo, segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.  



    Há mais. O ato atacado deu à lei interpretação possível, ainda que não a mais adequada, de sorte que, também por essa ótica, não há falar em violação literal de lei.  



    Esse o quadro, entendo inviável acolher a pretensão rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em conta o baixo valor da causa.  



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos advogados e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente